Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-55.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal. Furto. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas e não impugnadas. Consumação do delito. Manutenção da condenação. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Reincidência verificada. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Confissão parcial. Não acolhimento. Regime inicial fechado

Ementa:
Apelação Criminal. Furto. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas e não impugnadas. Consumação do delito. Manutenção da condenação. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Pena-base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Reincidência verificada. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Confissão parcial. Não acolhimento. Regime inicial fechado adequado ao quadro negativo. Réu reincidente e com maus antecedentes. Desprovimento do apelo, com correção de erros materiais no dispositivo.